Tribunal: TJDFT
Processo: 0754293-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Ementa: Direito de família. Agravo de Instrumento. Alimentos provisórios entre ex-cônjuges. Preclusão pro judicato. Inocorrência. Procedimento indigno do ex-cônjuge. Relevância para a exoneração ou mitigação do encargo alimentar. Art. 1.708, parágrafo único do cc. Saneamento do processo. Inversão de atos. Error in procedendo. Cerceamento de defesa configurado. Redução do percentual. Binômio necessidade-possibilidade. Parcial provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto da decisão que em sede de saneamento processual, fixou alimentos provisórios em favor de ex-cônjuge no patamar de 15% dos rendimentos brutos do agravante, mantendo-a em plano de saúde, além de indeferir a produção de provas acerca de suposta conduta indigna da alimentanda e inverter a ordem de especificação de provas prevista no CPC.
II. Questões em discussão
2. A controvérsia reside em verificar: (i) a ocorrência de preclusão quanto ao pedido de alimentos provisórios anteriormente indeferido; (ii) a viabilidade de discussão do "procedimento indigno" (art. 1.708, parágrafo único, CC) em sede de ação de alimentos para fins de afastar a condenação ao pagamento de prestação alimentícia; (iii) a regularidade do saneamento processual realizado antes da fixação dos pontos controvertidos (art. 357, CPC); (iv) a adequação do percentual de 15% frente à capacidade financeira do alimentante e suas despesas com saúde.
III. Razões de decidir
3. Preclusão: As decisões sobre tutelas de urgência são precárias. A alteração da base probatória ou a ausência de contestação de fatos essenciais autoriza a revisão da medida sem violar a preclusão pro judicato.
4. Indignidade: Embora a culpa seja irrelevante para o divórcio (EC 66/2010), o "procedimento indigno" é causa legal de cessação do direito a alimentos entre ex-cônjuges. A tentativa de interdição temerária do alimentante perpetrada pela alimentanda pode configurar violação aos deveres de lealdade e boa-fé, sendo matéria pertinente à instrução da causa.
5. Saneamento: A inversão da ordem do art. 357 do CPC — exigindo especificação de provas antes da fixação dos pontos controvertidos cerceia a defesa, pois impede que as partes direcionem sua atividade probatória aos fatos que o juízo considera relevantes.
6. Redução da Verba: Demonstrada a fragilidade clínica do alimentante e o elevado comprometimento de sua renda com gastos de saúde, a manutenção de 15% sobre o rendimento bruto fere a proporcionalidade, justificando a redução para 10%.
IV. Dispositivo e Tese
6. Decisão reformada.
7. Agravo conhecido e parcialmente provido.
Tese: 1. Inexiste preclusão pro judicato em tutelas provisórias de alimentos quando houver alteração do contexto probatório. 2. A alegação de procedimento indigno (art. 1.708, parágrafo único, do CC) é matéria de mérito pertinente à ação de alimentos entre ex-cônjuges e deve ser objeto de instrução. 3. O saneamento processual deve observar a ordem cronológica do art. 357 do CPC, sob pena de nulidade por cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil: arts. 1.694, § 1o, 1.704, parágrafo único, e 1.708, parágrafo único; Código de Processo Civil, arts. 296 e 357.
Jurisprudência relevante citada: STJ - HC: 212169 RJ 2011/0154914-7, Relator: Ministro MARCO BUZZI, T4 - QUARTA TURMA, Data de Julgamento: 25/10/2011; STJ - REsp: 1982587 SP 2020/0150732-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Julgamento: 01/10/2024.